Tribunal: TJES
Processo: 5004601-96.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004601-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto
p
or
Maycon
Jh
on Kennedy
,

em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
de Execução Penal
de
Vitória –
Exclusiva Regime Aberto
, que
indeferiu o pedido de comutação
da pena
do agravante, nos
autos do Processo de Execução nº
0019969-44.2015.8.08.0012
.

Irresignad
a
,
a
Defensoria Pública do Espírito Santo

interpôs
o presente recurso,
sustentando
a ocorrência de
equívoco
n
a decisão
que indeferiu o pedido de comutação
da pena
do ora agravante,
ao argumento de
que
o tempo de prisão provisória deve ser considerado no cômputo do requisito temporal da comutação, requerendo, com isso, seja
concedida
a benesse, para decotar 1/3 (um terço) da pena aplicada na Ação Penal nº 0002586-53.2015.8.08.0012
,
com amparo no Decreto nº 9.246/2017.

E
m contrarrazões
recursais
,
o Ministério Público Estadual se
manifesta pelo
improvimento
do recurso
defensivo
.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Penal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, proferiu a decisão com juízo de retratação negativo, mantendo a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado
no id. 2901263
, opina no sentido de que seja
negado provimento
ao recurso.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de a
gravo em
e
xecução interposto
p
or
Maycon
Jh
on Kennedy
,

em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
de Execução Penal
de
Vitória –
Exclusiva Regime Aberto
, que
indeferiu o pedido de comutação
da pena
do agravante, nos
autos do Processo de Execução nº
0019969-44.2015.8.08.0012
.

Irresignad
a
,
a
Defensoria Pública do Espírito Santo

interpôs
o presente recurso,
sustentando
a ocorrência de
equívoco
n
a decisão
que indeferiu o pedido de comutação
da pena
do ora agravante,
ao argumento de
que
o tempo de prisão provisória deve ser considerado no cômputo do requisito temporal da comutação, requerendo, com isso, seja
concedida
a benesse, para decotar 1/3 (um terço) da pena aplicada na Ação Penal nº 0002586-53.2015.8.08.0012
,
com amparo no Decreto nº 9.246/2017.

Em contrapartida, o Ministério Público Estadual, ao apresentar suas contrarrazões recursais, manifestou-se pelo improvimento do recurso, alegando, em síntese,
que o réu não cumpriu o requisito objetivo para concessão da benesse,
isto é,

o
cumprimento de
1/4
(um quarto) da pena, haja vista que, consoante assente entendimento dos Tribunais Superiores,
não pode ser computado para fins de indulto/comutação, o período relativo à detração penal, devendo ser considerado apenas o período correspondente à prisão pena.

O cerne da controvérsia, portanto, está em
estabelecer
se o período em que o réu ficou preso provisoriamente, deve, ou não, ser computado para fins de cumprimento do requisito objetivo do Decreto Presidencial nº 9.246
de 21 de dezembro de
2017
, que dispõe a respeito da concessão dos benefícios de indulto e comutação da pena.

Pois bem
.
Especificamente no que diz respeito à comutação,
o
artigo 7º do
Decreto Presidencial
nº 9.246/2017,

estabelece como requisito
objetivo

para a obtenção do benefício
os seguintes
parâmetros
de cumprimento de pena
,
confira-se
a redação
:

“
Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I
–
à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;

II
–
em dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; e

III
–
à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena.
”

Assim, no caso em específico, sustenta a i. Defensoria Pública que,
considerando o tempo
que o agravante ficou preso provisoriamente, ele
já teria cumprido um quarto da pena, de modo que, nos termos do artigo 7º, inciso I, alínea “a”, do Decreto em comento, poderia ser beneficiado com a redução de 1/3 (um terço) da pena a ser cumprida.

Não obstante,
em que pese o anseio defensivo e seus valorosos fundamentos, consoante
argumentado
pelo Ministério Público Estadual em sede de contrarrazões, e pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer,
o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que,
para fins de concessão de indulto e comutação d
a
pena, não é considerado o tempo relativo à segregação provisória do réu, mas tão somente, aquele correspondente à prisão pena
.

Nesse momento, oportuno colacionar recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça seguindo esse posicionamento, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto

é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar
. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 1.887.116; Proc. 2021/0147032-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar
. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de cômputo da detração do tempo de prisão provisória como pena cumprida, para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, extinguindo, consequentemente, a punibilidade do apenado em relação aos fatos objeto da execução penal em questão. Diante da dissonância entre referido entendimento e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o benefício do indulto concedido ao apenado foi afastado no decisum monocrático agravado, o que não merece reparo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.938.151; Proc. 2021/0145160-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/08/2021; DJE 10/08/2021)

O referido entendimento também traduz o posicionamento exarado por esta Segunda Câmara Criminal, consoante exsurge dos acórdãos a seguir:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 9.246/2017. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES DIVERSAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 12 DO DECRETO N. 9.246/2017. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ART. 1º DO MENCIONADO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2.
O período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar
. Precedentes. STJ. In casu,
descontados os períodos de prisão cautelar, verifica-se que o condenado não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do indulto
. 3. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0017412-38.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1.
De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, o período ao qual o Decreto presidencial se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, referente à constrição por medida cautelar
. 2. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0014764-85.2021.8.08.0024; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)

Portanto,
em que pese os mencionados acórdãos façam menção, especificamente, ao instituto do indulto,
é certo que
o mesmo raciocínio deve ser empregado na
análise da
concessão da comutação da pena, de modo que,
como bem demonstrado pelos julgados supracitados,
não deve ser considerado para análise do preenchimento
do requisito objetivo previsto no
Decreto Presidencial
nº 9.246/2017
, o período que o agravante ficou preso cautelarmente, mas, tão somente, o período de prisão pena
.

Conveniente, outrossim, transcrever trecho do parecer ministerial na mesma
perspectiva. S
enão, vejamos:

“
É cediço que para fazer jus ao aludido benefício da comutação das penas, o Decreto Presidencial exige do condenado o preenchimento de requisitos subjetivos (como a primariedade, por exemplo) e objetivos (como o cumprimento de determinado período da pena).

Além disso, a decisão que concede a comutação é de natureza meramente declaratória, por reconhecer um direito anteriormente adquirido constituído pelo Decreto.

Nessa esteira, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não pode ser computado com fins de comutação, o período relativo à detração penal, devendo ser computado tão somente o período correspondente à prisão pena.”

Dito isso, partindo da premissa que não deve ser considerado para fins de preenchimento do requisito objetivo de concessão da comutação o período de prisão preventiva, afere-se da documentação trazida pela defesa que o reeducando foi condenado na Ação Penal n
º
0002586
-
53.2015.8.08.0012,
ao cumprimento da
pena de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes dispostos no art. 157, §2
º
, incisos I e II c/c art. 330, ambos do C
ódigo
P
emal
c/c art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/03 e art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69 do C
ódigo
P
enal
.

Assim, considerando a pena imposta, e, considerando que o
artigo 7º, inciso I, alínea “a”, do Decreto em comento
prevê a comutação de 1/3 (um terço) de pena à pessoa não reincidente, que, até o dia 25 de dezembro de 2017 tenha cumprido um quarto da pena, conclui-se que para o agravante ser beneficiado pela comutação, deveria ter cumprido 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias
de reclusão
até a mencionada data.

Não obstante, afastado o período de prisão cautelar,
na data de
25 de dezembro de 2017, o réu havia cumprido, a título de prisão pena, tão somente 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, não fazendo jus, portanto, ao benefício pretendido.

Nesse sentido,
não merece reparos a decisão objurgada, eis que proferida em total conformidade com o Decreto Presidencial

nº 9.246,
de 21 de dezembro de 2
017,
bem como com o mais recente posicionamento jurisprudencial.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA NOS TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o período ao qual o Decreto Presidencial nº 9.246/2017 se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se procede diante da segregação cautelar, sendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado para a análise da possibilidade da comutação de pena. Precedentes.
2.
Recurso improvido.
DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao agravo em execução, nos termos do voto do Eminente Relator.